Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0716361-33.2024.8.07.0004 APELANTE: LEONARDO FARIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Procuradoria para que se manifeste sobre a prejudicialidade do recurso (ID 231792247). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.